Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169. DISTINÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que o feito, ante suas peculiaridades, versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, impõe-se revogar a ordem de sobrestamento, permitindo-se o prosseguimento da demanda.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em contradição no julgado quando clara e expressamente apreciada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal da apelação, destacando-se a ausência de preliminares.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.